Tribunal: TJES
Processo: 5023418-59.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023418-59.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CECILIA MARIA NASCIMENTO PASSOS
RECORRIDO: MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5023418-59.2025.8.08.0048

RECORRENTE: CECILIA MARIA NASCIMENTO PASSOS

RECORRIDOS: MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A E MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. DANOS MATERIAIS. LOCAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PERÍODO DE REPARO E DO ALUGUEL DE AUTOMÓVEL. CONTRADIÇÃO NAS DATAS DOS DOCUMENTOS FISCAIS. INDENIZAÇÃO AFASTADA. DANOS MORAIS. PRIVAÇÃO DE USO DO BEM POR TEMPO SIGNIFICATIVO. ALTERAÇÃO DA ROTINA FAMILIAR. TRANSPORTE DE GENITORA IDOSA PARA CONSULTAS MÉDICAS. ABALO QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. QUANTUM FIXADO EM R$ 4.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais (referentes à locação de veículo e franquia de seguro) e indenização por danos morais, decorrentes de acidente de trânsito ocorrido em 20/12/2024, no qual o veículo da requerente foi atingido na traseira por preposto da primeira requerida com veículo de propriedade da segunda.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia reside em verificar: (i) se restou comprovado o prejuízo material relativo ao aluguel de veículo durante o período de conserto; e (ii) se a privação de uso do automóvel, dadas as condições pessoais da autora, configura dano moral indenizável.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. No tocante aos danos materiais por locação de veículo, a prova documental é insuficiente, pois não há indicação clara dos períodos de entrada e saída do bem da oficina, impossibilitando aferir a correlação com os 35 dias de aluguel pleiteados. Ademais, a cronologia das notas fiscais sugere que a locação ocorreu em período majoritariamente posterior à devolução do bem. 2. Quanto aos danos morais, a indisponibilidade do meio de transporte particular por prazo dilatado, somada à necessidade comprovada de deslocamento de genitora idosa para tratamentos médicos, supera o transtorno cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial da recorrente.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, X, CF/88; Arts. 186, 927 e 944 do Código Civil; Art. 373, I, do CPC.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por CECILIA MARIA NASCIMENTO PASSOS em face de MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A e MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. Relata a autora que, em 20/12/2024, seu veículo VW T-Cross, conduzido por sua filha, foi abalroado na traseira pelo veículo conduzido por preposto da primeira ré (locado junto à segunda), enquanto aguardava o sinal semafórico. Afirma ter suportado gastos com a franquia do seguro (R$ 3.405,14) e com a locação de veículo reserva por 35 dias (R$ 5.250,00), além de sofrer abalo moral pela interrupção do transporte de sua genitora enferma.

A primeira requerida contestou alegando a ausência de comprovação das despesas, e que a responsabilidade pelo acionamento do seguro era da locadora de automóveis. A segunda requerida apresentou defesa arguindo a sua ilegitimidade em relação ao pedido de indenização por danos morais, a ausência de obrigação de ressarcimento de despesas com locação de automóvel e a validade de termo de quitação extrajudicial (não assinado pela autora) e a ausência de nexo causal para os danos morais.

A sentença julgou procedente apenas o pedido de indenização do valor gasto a título de franquia do seguro. Os demais pedidos foram indeferidos, sob o fundamento de que a autora não comprovou o tempo em que o automóvel permaneceu no conserto. Ademais, entendeu o magistrado que a hipótese enquadra-se na esfera dos meros aborrecimentos.

Em sede recursal, a autora pugna pela reforma total da sentença, reiterando que a privação do uso do bem prejudicou severamente a rotina de cuidados com sua mãe idosa, além de defender a suficiência das notas fiscais apresentadas. Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a assistência judiciária gratuita à recorrente.

No que tange ao pleito de reembolso das despesas com aluguel de automóvel, a sentença de improcedência deve ser mantida. Conforme se extrai dos autos, os documentos de id. 18560485 a 18560487 (orçamentos e notas fiscais) são omissos quanto ao período exato em que o veículo da autora permaneceu retido para reparos.

Nota-se que a nota fiscal de locação (id. 18560487), emitida em 28/04/2025, refere-se a 35 dias corridos. Contudo, ao realizar o cálculo retroativo, observa-se que a maior parte desse intervalo ocorreu após a data em que a própria autora sugere que os reparos teriam sido finalizados. Sem a prova do nexo cronológico entre a indisponibilidade do bem para conserto e a locação de automóvel, não há como imputar tal custo aos recorridos, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que toca à indenização moral o recurso merece provimento. Embora o acidente de trânsito sem vítimas, via de regra, não gerem dano moral
in re ipsa
, o caso concreto apresenta particularidades que demonstram a violação de direitos da personalidade.

A instrução processual revela que a requerente é responsável pelos cuidados de sua genitora de 87 anos. A privação do uso do veículo por prazo significativo alterou drasticamente a rotina familiar, dificultando o deslocamento para compromissos médicos essenciais, fato este agravado pela dinâmica do acidente ocorrido justamente quando se dirigiam ao hospital.

A situação ultrapassa o patamar de "mero dissabor", uma vez que a inércia das rés em providenciar a solução administrativa célere impôs à idosa e sua cuidadora restrições severas de mobilidade. Assim, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e considerando a extensão do dano (Art. 944, CC), fixo a indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e CONDENAR as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo IPCA-E a partir desta fixação (Súmula 362 do STJ).

Mantenho a improcedência quanto aos danos materiais decorrentes da locação de veículo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial da recorrente (Art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)